Tribunal: TJBA
Processo: 8018006-98.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018006-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DARIO OLIVEIRA LEAL e outros (2)

Advogado(s): THIAGO LIMA MARQUES, EDUARDO HENRIQUE FLORES FERREIRA

IMPETRADO: Juízo da Vara do Júri de Itabuna

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
CRIME
S
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO,
SENDO UM CONSUMADO E UM TENTADO
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE
E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. DECRETO PRISIONAL CONSIDERADO FUNDAMENTADO À UNANIMIDADE POR ESTA TURMA JULGADORA EM JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR,
APRECIADO
NA SESSÃO OCORRIDA EM
02/03/2023
.
PRISÃO POSTERIORMENTE REAVALIADA E MANTIDA EM DUAS OCASIÕES, INDICANDO A MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO.

PACIENTE
QUE
SE AUSENTOU
DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O CRIME, SENDO LOCALIZADO E PRESO VINTE ANOS DEPOIS
EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
.
ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL. SUPERVENIENTE CITAÇÃO PESSOAL. EVENTUAL NULIDADE SANADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 570 DO CPP. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO PENAL APÓS A CITAÇÃO PESSOAL COM O OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA EXTENSÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus 8018006-98.2023.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Itabuna
/BA, tendo como impetrante
s
o
s
béis.
THIAGO LIMA MARQUES
e
EDUARDO HENRIQUE FLORES FERREIRA
e como paciente,
DÁRIO OLIVEIRA LEAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida.

Salvador, .